Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704970-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAPE, consistente em não autorizar o agendamento virtual eletrônico para acesso aos seus clientes do sistema carcerário. Infere-se dos documentos que instruem a inicial que o ato ora impugnado foi praticado em 3/7/2020 (ID 23357273), o que ultrapassa o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Ademais, a troca de e-mails entre a impetrante e o setor administrativo da SEAPE não evidencia nenhuma negativa de cadastro na agenda eletrônica, apenas informa que o atestado médico enviado não atende ao requisito de demonstração do grupo de risco para o COVID-19, exigência que, ao que se vislumbra, era feita à época. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 3 de março de 2021 16:04:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator